Tribunal: TJSP
Processo: 1001323-24.2018.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

Apreender uma ilegalidade, a parte obiecti, não é o quanto basta para assentar uma correspondente improbidade (cf. o paradigmático julgado no REsp 721.190 do STJ). Nem toda actio contra legem é necessariamente actio improba, porque esta última exige, para logo, um atributo de perversão, de corrupção, de dissolução moral, e, além disso,

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

Apreender uma ilegalidade, a parte obiecti, não é o quanto basta para assentar uma correspondente improbidade (cf. o paradigmático julgado no REsp 721.190 do STJ). Nem toda actio contra legem é necessariamente actio improba, porque esta última exige, para logo, um atributo de perversão, de corrupção, de dissolução moral, e, além disso, que esteja nutrida de dolo ou culpa com alguma intensidade: ou seja, não é todo desvio, não é o pecadilho, não é a falta leve que se afeiçoa ao conceito de improbidade (a noção de improbus aponta, à origem, ao que é enormis, immoderatus -v. FORCELLINI). A Lei n. 8.429/1992 foi prudentemente instituída para o escarmento da improbidade -é dizer, da desonestidade grave, da imoralidade vultosa-, e não para ser um instrumento de persecução de infrações veniais.

Não provimento da apelação.